Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum e a prejudicial de prescrição suscitadas pelos réus e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores para reconhecer a legitimidade do ora embargante para compor o polo passivo da demanda e condená-lo, como patrocinador, a integralizar a reserva matemática, recolhendo as importâncias correspondentes a sua respectiva cota-parte, conforme apurado em estudo atuarial a ser realizado em liquidação de sentença.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.